Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711361-32.2022.8.07.0001 APELANTE: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DESPACHO A apelada-ré, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que “[...] o Apelante não alegou falha no dever de informação como fundamento da responsabilidade objetiva da Ré” e que “com a estabilização da lide e prolação da sentença, o Apelante, [...], formulou novas alegações e um novo pedido, requerendo indenização por suposta omissão no TCLE e sequelas decorrentes da ausência de informações adequadas” (id. 65871900, págs. 5/6). Intime-se a apelante-autora para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora